Tribunal: TJSP
Processo: 2253290-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTE. Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade do débito contratual e/ou negativação do nome dos autores. Insurgência da ré. Acolhimento. Hipótese em que o preço do lote foi pago mediante duas cédulas de crédito bancário emitidas pela recorrente. Títulos que não têm vinculação com o contrato de compra e venda do lote. Possibilidade de alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTE. Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade do débito contratual e/ou negativação do nome dos autores. Insurgência da ré. Acolhimento. Hipótese em que o preço do lote foi pago mediante duas cédulas de crédito bancário emitidas pela recorrente. Títulos que não têm vinculação com o contrato de compra e venda do lote. Possibilidade de alienação do bem pela agravante, com a entrega do saldo aos recorridos. Inteligência do art. 1.364 do CC. Decisão reformada. Recurso provido.